Tribunal: TJBA
Processo: 8000788-52.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000788-52.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE DE FRAGA SALTIEL

Advogado(s)
:
JANAINA MORAIS BARRETO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI PIONEIRA RS - SICREDI PIONEIRA RS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 101, INCISO I, DO CDC. NORMA PROTETIVA E DISPOSITIVA. FACULDADE DE ESCOLHA DO FORO PELO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DE DOMICÍLIO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 43 DO CPC. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O art. 101, inciso I, do CDC estabelece norma protetiva e dispositiva que faculta ao consumidor a escolha do foro entre as hipóteses legalmente previstas, não constituindo regra de competência absoluta que o constranja ao ajuizamento exclusivo em seu domicílio.

2.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a norma consumerista, concebida em benefício do consumidor, não o obriga a demandar exclusivamente em seu domicílio, conferindo-lhe faculdade de eleição do foro mais conveniente.

3.

A regra da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43) determina que a competência se fixa no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações supervenientes do estado de fato, salvo quando alterarem a competência absoluta.

4.

A declinação de competência após anos de tramitação regular, motivada exclusivamente pela alteração de domicílio do consumidor, viola os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da razoável duração do processo.

5.AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento de
n.º

8000788-52.2025.8.05.9000
,
sendo agravantes
SIMONE DE FRAGA SALTIEL

e agravado
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI PIONEIRA RS - SICREDI PIONEIRA RS

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das sessões,
datado e assinado eletronicamente
.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora